Tribunal: TJDFT
Processo: 0709415-35.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0709415-35.2021.8.07.0009 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FABIO LUIZ VIEIRA DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO O v. acórdão de ID: 32867569 deu parcial provimento ao apelo defensivo para redimensionar a pena imposta ao réu FÁBIO LUIZ VIEIRA DE SOUZA. Importante referir que o apelo foi subscrito pela Defensoria Pública do DF (ID: 31771008) e que esta registrou ciência do acórdão em 3/3/2022, às 14h43, sem recurso. Nesse sentido, a petição de ID: 33140193. Em 21/3/2022, consta que o réu FÁBIO LUIZ VIEIRA DE SOUZA constituiu como seu defensor o advogado PAULO CORRÊA DOS SANTOS, OAB/DF 8.405, e requereu a devolução do prazo recursal, inclusive para fins de interposição de embargos de declaração (ID: 33687892). Em 22/3/2022, foram registrados os embargos de declaração de ID: 33748500. Na manifestação de ID: 33864011, a Procuradoria de Justiça oficiou pelo não conhecimento dos declaratórios porque intempestivos. Pois bem. Exsurge incontroverso dos autos que o réu FÁBIO LUIZ VIEIRA DE SOUZA estava patrocinado pela Defensoria Pública do DF quando da prolação do acórdão de ID: 32867569. Mais a mais, esta manifestou ciência do decisum, sem recurso. Outrossim, é pacífico o entendimento de que "’A constituição de outro advogado não legitima a renovação de atos processuais em andamento ou já concluídos. O novo patrono recebe os autos no estado em que se encontram’ (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.236.351/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 01/08/2018)”. O prazo para impugnar o acórdão de ID: 32867569 está superado. Ante o exposto, indefiro o pedido de ID: 33687892 de reabertura de prazo recursal. Nego seguimento aos declaratórios de ID: 33748500 porque manifestamente intempestivos. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos à origem. I. Brasília / DF, 7 de abril de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador